Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709864-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR em face de OSMAR DE PAULA OLIVEIRA e MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0710924-41.2020.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e manteve a penhora do imóvel de matrícula n. 122.671 nos seguintes termos da decisão constante do (ID 226232349 (na origem). Destaca-se que a decisão agravada frisou que a Agravante “não comprovou que é proprietária de único imóvel, não logrando demonstrar a natureza do imóvel penhorado, deixando de apresentar aos autos documentos robustos a fim de caracterizá-lo como bem de família. Não foram apresentadas contas de energia elétrica, água, telefone, dentre outras, e tampouco certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis localizados no Distrito Federal, no intuito de afastarem a existência de outros bens imóveis em seu nome.” Além disso, nos autos de origem não parecem constar a referida documentação, ao passo que a Agravante anexou ao presente agravo uma série de documentos que, de fato, parecem ser estranhos ao juízo de origem, uma vez que lá não foram apresentados (IDs 69896819 a 69896823) ou sequer apreciados, a despeito de ali ser o juízo natural para isso. Diante desse cenário e considerando, em tese, supressão de instância e violação ao juízo natural, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025 18:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador